Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-31.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Comprovado que os transtornos sofridos pela autora geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Comprovado que os transtornos sofridos pela autora geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Recurso provido em parte.